Tribunal: TJSP
Processo: 0023402-62.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023402-62.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
GALASSIO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução para cassar a decisão que
indeferiu a progressão ao regime semiaberto e determinar a submissão do
sentenciado Rafael Galassio da Costa ao exame criminológico. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023402-62.2020.8.26.0050 -Voto no 12522
2
Voto no 12.522
Agravo em Execução no 0023402-62.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Rafael Galassio da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo.
Atestado de conduta carcerária que não se mostra
suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Decisão
cassada. Determinação para que seja realizado exame
criminológico, com posterior reexame do benefício. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Rafael
Galassio da Costa em face da r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da comarca de São Paulo, que indeferiu seu pedido
de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo
(fls. 25/26).
O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais
para o deferimento da progressão ao regime intermediário. Ressalta,
também, que a decisão impugnada se pautou exclusivamente na natureza
dos crimes praticados, bem como na longa pena que o agravante tem a
cumprir. Requer, assim, a reforma da decisão, para que seja deferida a
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/04 e 43).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023402-62.2020.8.26.0050 -Voto no 12522
3
contraminuta (fls. 14/18).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 19).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo improvimento do
agravo (fls. 51/52).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
O recurso comporta parcial provimento.
O agravante atualmente cumpre pena privativa de liberdade de 20
(vinte) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, pela prática de crimes de roubos majorados pelo emprego de arma
e concurso de pessoas, com início do cumprimento da pena em 20/01/2015
e previsão de término em 11/03/2035 (cf. boletim informativo fls. 45/48).
O cumprimento do requisito objetivo foi atingido, porquanto
cumpriu mais de 1/6 da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023402-62.2020.8.26.0050 -Voto no 12522
4
Em relação ao requisito subjetivo, por outro lado, não é possível
concluir, com base apenas no atestado de bom comportamento (fl. 44), que
o sentenciado tinha mérito para a concessão da progressão de regime.
Além disso, o boletim informativo indica que o sentenciado ostenta
falta disciplinar de natureza média (fl. 46).
Igualmente não se pode olvidar que o agravante se encontra no
cumprimento de penas extensas, que alcançam o ano de 2035, decorrentes
de delitos graves contra o patrimônio, praticados mediante violência e
grave ameaça, o que implica maior cautela na progressão, considerando
que no regime menos severo a vigilância sobre o sentenciado é
sobremaneira diminuída.
Patente, pois, que as peculiaridades do caso concreto indicam ser
necessária a realização do exame criminológico, único meio de se aferir de
forma minuciosa o mérito do condenado para a obtenção do benefício
alvitrado.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023402-62.2020.8.26.0050 -Voto no 12522
5
DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO
PENAL
CONTURBADO.
PRÁTICA
DE
FALTA GRAVE E DE NOVO DELITO. 1. O Tribunal, diante
das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a
realização de exame criminológico para a comprovação do
mérito do apenado para fins de progressão de regime
prisional. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada". 3. No caso, o Tribunal de origem
fundamentou de maneira idônea a necessidade de realização
do exame criminológico, invocando elementos concretos dos
autos, sobretudo o registro de falta disciplinar de natureza
grave no prontuário do paciente, bem como a sua evasão e
recaptura em virtude do cometimento de novo crime, o que
evidencia a ausência de requisito subjetivo para a concessão
do benefício pretendido. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (STJ. AgRg no HC 403.812/SP, Rel. Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017) (grifo meu).
Diante do exposto, de rigor a cassação da decisão que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, para que o sentenciado seja
submetido a exame criminológico.
Determina-se,
em
seguida,
seja
proferida
nova
decisão,
considerando-se, além das informações prestadas pela Direção do
Estabelecimento Prisional, a condição psicológica e social do interessado.
Destarte, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em
execução para cassar a decisão que indeferiu a progressão ao regime
semiaberto e determinar a submissão do sentenciado Rafael Galassio da
Costa ao exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023402-62.2020.8.26.0050 -Voto no 12522
6
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator